Tribunal: TJSP
Processo: 2299211-59.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Tendo por objeto a Lei no 1.918/21 e a Lei no 1.925/21, do Município Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, suspendendo, pelo período de 02 anos, os processos administrativos municipais que versem sobre a aprovação de loteamentos.
Separação dos poderes. Inconstitucionalidade. Normas, embora estabeleçam prescrição negativa, acabam por impedir, ainda

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Tendo por objeto a Lei no 1.918/21 e a Lei no 1.925/21, do Município Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, suspendendo, pelo período de 02 anos, os processos administrativos municipais que versem sobre a aprovação de loteamentos.
Separação dos poderes. Inconstitucionalidade. Normas, embora estabeleçam prescrição negativa, acabam por impedir, ainda que por prazo delimitado, a prática de expedientes procedimentais voltados à aprovação de loteamentos na Municipalidade, matéria típica de gestão administrativa. A aprovação de loteamentos é encargo diretamente relacionado a órgão do Poder Executivo, como se verifica do Plano Diretor local (art. 103, VII, da Lei no 1.896/20). Não pode o Legislativo, a pretexto de solucionar problemática de ordem urbanística, obstar – por meio de ato normativo – atribuição inerente ao Executivo. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Procedente a ação.